Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CLONAGEM DE NÚMERO DE TELEFONE. ACESSO INDEVIDO A CONTA BANCÁRIA. COMPRAS REALIZADAS POR MEIO DE CARTÃO VIRTUAL. COMPRAS CONTESTADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42 DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência de débito em favor de CARTÃO BRB S.A, no valor de R$ 9.653,47 (nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) e condenar o réu CARTÃO BRB S.A a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente, totalizando R$ 19.306,94 (dezenove mil trezentos e seis reais e noventa e quatro centavos), além de pagar o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende a ausência de falha na prestação dos serviços, por terem sido estornadas as transações contestadas. Sustenta que há autorização para débito automático. Alega culpa exclusiva da vítima e de terceiro e ilegitimidade passiva da BRBCARD, sendo a responsabilidade da empresa de telefonia. Por fim, assevera que não há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 62262175 e ID 62262177. Contrarrazões não apresentadas.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentada no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Relata a autora que possui uma linha de telefonia móvel fornecida pela ré Tim S.A. e, em 11/12/2023, percebeu que seu telefone ficou sem sinal. Após contatar a empresa de telefonia, descobriu que se tratava de um golpe de clonagem de celular. Imediatamente, comunicou ao Cartão BRB S.A., através de seu gerente, solicitando o bloqueio de seu cartão de crédito e de sua conta bancária. Destaca que, apesar dessas medidas, foram realizadas compras indevidas, utilizando seu cartão de crédito. Essas transações foram comunicadas ao Cartão BRB S.A., que se comprometeu a estornar os valores na fatura. Foi fornecido um boleto bancário no valor reconhecido das despesas, o qual foi pago. No entanto, no mês seguinte, houve o desconto do valor integral da fatura do cartão em sua conta bancária, incluindo as despesas contestadas e sem considerar o valor já pago.
7. Destaca-se que a responsabilidade civil no CDC se assenta sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o).
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do §3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
9. No caso em tela, observa-se que o número de telefone da autora foi clonado e utilizado por terceiros de má-fé, que conseguiram acessar sua conta bancária e realizar compras por meio de um cartão de crédito virtual, configurando assim, a falha na prestação de serviço das rés. Ademais, pelos documentos juntados aos autos (ID 62262163 - Pág. 2) verifica-se que a parte autora contestou as compras efetivadas em seu cartão nas datas de 21/12/2023 e 03/01/2024, sendo que foi emitido um boleto para pagamento parcial da conta, no valor de R$ 1.333,19 (mil trezentos e trinta e três reais e dezenove centavos) na data de 28/12/2023, relativo aos seus gastos efetivos. Posteriormente, em 02/01/2023, foi lançado na fatura o valor das compras questionadas, com o consequente débito em conta corrente do valor de R$ 9.653,47 (nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), desconsiderando os débitos questionados pela autora e o valor anteriormente pago pela mesma, o que por consequência, resultou no esvaziamento da conta bancária da recorrida, ora autora.
10. Portanto, uma vez que as faturas apresentadas pela recorrida tiveram o seu retorno efetivado apenas no mês de março de 2023, após a apresentação de sua contestação, a utilização do valor pago pela autora como crédito nas faturas seguintes não se mostra legítima, uma vez que não houve pagamento equivocado a maior pela autora, mas sim a retenção indevida pelo réu de seu salário, devido a um débito inexistente. Desta maneira, o ressarcimento do valor integral do valor descontado, de R$ 9.653,47 (nove mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) é medida que se impõe.
11. Ademais, à devolução deve ocorrer na forma dobrada, uma vez que conforme os termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
12. Também é valido lembrar, que nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, mas apenas a presença do engano injustificável na cobrança. No caso sob análise, há demonstração de que a consumidora foi cobrada em quantia indevida pelo recorrente, que por sua vez não demonstrou erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Desse modo, reputam-se indevidas as cobranças efetuadas dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável, conforme demonstrado nos autos. Logo, a autora deve ser ressarcida em dobro do valor cobrado indevidamente, no importe total de R$ 19.306,94 (dezenove mil trezentos e seis reais e noventa e quatro centavos).
13. No tocante aos danos extrapatrimoniais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
14. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pela recorrida, considerando que o desconto efetuado esgotou totalmente a remuneração recebida pela autora, o que comprometeu o pagamento das despesas da autora, o que resultou em um desequilíbrio financeiro e emocional a recorrida. Desta maneira resta-se evidente a presença de todos os elementos legais necessários para a responsabilidade civil (conduta, nexo causal e dano). Portanto, a ré deve indenizar a autora pelos danos morais que lhe foram causados.
15. Com relação ao quantum indenizatório, ressalta-se que a reparação possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte recorrida e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerar as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Atenta às diretrizes acima elencadas, aliadas ao princípio da proporcionalidade, entendo que valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
16. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois ausentes as contrarrazões nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.